Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000062-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), RENAN SILVA LIMA - CPF: 044.070.871-02 (PACIENTE), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.065.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 034.787.761-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR SANTOS DE MOURA - CPF: 537.463.251-53 (VÍTIMA), ANDERSON XAVIER - CPF: 000.147.712-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AOS PACIENTES –

PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ: REITERAÇÃO DE TESE
– ARGUIÇÃO DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ DEDUZIDA EM
HABEAS CORPUS
DIVERSO – EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

–
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – PRAZO IMPRÓPRIO – DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA NA INSTÂNCIA SINGELA – INCONFORMISMO SUPERADO –

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Na ausência de fatos novos que justifiquem a reiteração de teses já veiculadas por meio de
habeas corpus
anteriormente impetrado, nesse ponto, deve ser extinta a ordem sem análise meritória.

2.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, devendo-se acrescentar, em especial, que o prazo para oferecimento da denúncia é considerado impróprio, ao que se soma o fato de a exordial acusatória já ter sido ofertada e, inclusive, recebida na instância singela; tudo a afastar a arguição de injustificável demora na tramitação do processo que serve de base ao almejado relaxamento das prisões cautelares impostas.

3.

Constrangimento ilegal não constatado.
Habeas Corpus
parcialmente extinto sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000062-06.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: Dr. ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR

PACIENTE(S): RENAN SILVA LIMA

WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva

decretada em desfavor dos pacientes no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1038487-30.2023.8.11.0003 (PJe), em razão da suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Em apertada síntese, aduz o d. causídico a
inexistência de indícios suficientes de autoria
aptos a embasar a decretação da prisão preventiva, que teria sido decretada
à míngua de fundamentação idônea
. Demais disso, suscita a tese de
excesso de prazo
para oferecimento da denúncia, a ensejar a
imediata concessão de liberdade
aos pacientes.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade aos pacientes, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 196901178 ao ID 196901182.

Distribuídos os autos durante o Recesso Forense, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro,
deixou de apreciar a liminar pleiteada
, consoante se vê da decisão de ID 196904163.

Realizada a distribuição na forma regimental, os autos vieram-me conclusos para decisão, conforme o critério da prevenção.

Indeferida
a liminar vindicada (ID 197457670), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 197698194.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
, e na extensão remanescente, pela
denegação
da ordem (ID 198419184).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — REPETIÇÃO DE TESES APRECIADAS EM
WRIT
ANTERIOR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
extinção parcial do
writ
sem resolução do mérito
,
por já ter sido a tese de
inidoneidade da prisão preventiva dos pacientes
veiculada por meio do
Habeas Corpus
n. 1029147-71.2023.8.11.0000 (Pje), não tendo sido demonstrados, pelo d. causídico, quaisquer fatos novos aptos a justificar a
reiteração da discussão a respeito de referida matéria
, dentre a qual se incluem as arguições de
fragilidade dos indícios de autoria
;
ofensa ao princípio da contemporaneidade
; e
ausência de fundamentação adequada.

Com efeito, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado, pelo
mesmo causídico
que subscreve a presente ação de
habeas corpus
, em prol de
ambos os pacientes
e tratando dos
mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.
1029147-71.2023.8.11.0000
, em que se aduziu a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da ausência de
justa causa
para a decretação da prisão preventiva dos increpados, nos precisos termos arrazoados no presente
writ.

Ademais, cumpre informar que o
Habeas Corpus
n.
1029147-71.2023.8.11.0000

se encontra
incluído na pauta da Sessão Ordinária do dia 31/01/2024
, às 14:00 horas.

Nesse cenário,
assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça
, face à manifesta impossibilidade de trâmite concomitante de dois
habeas corpus
tratando de
idêntica
matéria
e veiculando precisamente as
mesmas teses
, motivo pela qual
acolho a preliminar
suscitada.

Diante do exposto, exclusivamente quanto à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, uma vez que se trata de matéria já veiculada em
habeas corpus
anteriormente impetrado
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos n. 1038487-30.2023.8.11.0003, a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS, RENAN SILVA LIMA
e
Pabla Melo Klauss
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
.

Verte da representação que, após diversas diligências investigativas conduzidas pela Polícia Civil, se elaborou relatório policial indicando nomes e alcunhas de diversos suspeitos de participação nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas no Município de Rondonópolis/MT (IP n. 144/2022).

Consoante exposto pela d. autoridade policial, essas investigações descortinaram não apenas os traficantes atuantes diretamente no comércio doméstico de drogas, mas também aqueles responsáveis por armazenar e abastecer os pontos de venda; bem como as unidades prisionais, com lançamento dessas substâncias e de aparelhos celulares para o interior dos presídios.

As diligências foram posteriormente robustecidas pelas conclusões da interceptação telefônica que fora autorizada pelo d. juízo
a quo
em autos diversos; de forma que a d. autoridade policial pôde constatar
tratativas relacionadas ao tráfico de drogas e à associação para o narcotráfico
envolvendo o casal
WESLEN
, vulgo
Todinho
,

e sua esposa
Pabla
, os quais já vinham sendo investigados pelos referidos delitos há tempos, inclusive no bojo de outras operações policiais, e também no que concerne ao paciente
RENAN
, vulgo
Carpa
.

Após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação e decretou, via de consequência, a
prisão preventiva
dos investigados, com vistas à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Afastada a arguição de
inidoneidade do decreto segregatício
, nos termos expostos alhures, argumenta o d. causídico que a prisão dos pacientes perdura por
tempo demasiado
, especificamente por ter sido ultrapassado o
prazo para oferecimento de denúncia
.

Todavia, a
despeito da argumentação deduzida pelo d. impetrante, consigno, de proêmio, ser cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite do Inquérito Policial n. 1024961-30.2022.8.11.0003,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, tendo sido decretada a prisão preventiva dos pacientes em
17/11/2023
, o cumprimento dos respectivos mandados foi comunicado ao d. juízo
a quo
em
29/11/2023
, ao que se seguiu a realização de
audiência de custódia
.

Concluídas as investigações, em
28/12/2023
a d. autoridade policial promoveu o
indiciamento
de
WESLEN
e
RENAN
, além dos demais investigados
Pabla Melo Klauss
e
Anderson Xavier
, todos como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, e do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Em
29/12/2023
, o i. representante plantonista do
parquet
entendeu que o feito não se amoldava aos critérios de urgência justificadores da apreciação extraordinária em sede de
Plantão Judiciário
[período de Recesso Forense], razão pela qual se determinou a redistribuição do feito ao d. juízo natural da causa; o que foi
atendido
pelo d. juízo plantonista na mesma data.

Por fim, em
18/01/2024
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face dos pacientes e dos demais investigados, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, e 69, ambos do Código Penal.

Nesse cenário,
em primeiro lugar
, deve-se pontuar que, durante o Recesso Forense,
ainda que tenha sobrevindo
equívoco
ao i. representante ministerial e ao d. magistrado plantonista ao consignar, em síntese, que o feito tratava de
réus soltos
, deve se reiterar, consoante já afirmado quando da apreciação do pleito liminar, que “
[...]
os prazos do art. 46 do CPP são impróprios e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que justificariam a dilatação das investigações
” (HC n. 786.783/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Dessa forma,
em segundo lugar
, deve-se considerar as particularidades e complexidades do
caso concreto
, a justificar
eventual atraso no trâmite processual, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, o feito conta ainda com
pluralidade de réus
, pautando-se a imputação feita a eles na análise ponderada de
diversos elementos informativos
obtidos ao longo das
investigações policiais
, como a
extração de dados dos aparelhos celulares monitorados.

Por derradeiro,
em terceiro lugar
, tendo sido
ofertada
a exordial acusatória, a qual já foi inclusive
recebida
pelo d. juízo
a quo
, certo é que se cuida de
irresignação superada
, nos termos da pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual.

Veja-se:

“[...] 1.
Em se tratando da apuração dos crimes previstos pela Lei n. 11.343/06,
devem ser observadas as disposições desse diploma no que concerne aos prazos para finalização das investigações e para propositura da ação penal
, o que foi feito in casu, inexistindo qualquer ilegalidade a ser reconhecida por esta eg. Corte de Justiça
.

2. Ainda que assim não o fosse,
é assente o entendimento jurisprudencial de que, ofertada e recebida a denúncia, restam superadas as arguições de excesso de prazo, pelo que, ainda assim, não seria cabível o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, nos termos colimados pelo impetrante
”.

(N.U 1027448-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023). — Destaquei.

Logo, apesar de louvável a preocupação do d. causídico com o tempo de encarceramento provisório dos pacientes, a meu ver,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, mormente porque o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo-crime; restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse cenário, por derradeiro, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte estadual.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
julgo parcialmente extinta sem análise do mérito a ação
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RENAN SILVA LIMA
e
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
e, no que admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se intacto, por conseguinte, o encarceramento provisório dos pacientes, consoante decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024